Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-56.2013.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000502-56.2013.8.11.0080
EMBARGANTES: AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMBARGADOS: LORENO BUSNELLO, AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO - VÍCIO REDIBITÓRIO - DECADÊNCIA DA AÇÃO - RECONHECIDA - RECURSO ADESIVO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES - OMISSÃO RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
Na hipótese, nota-se que, de fato, a parte dispositiva do voto não levou em consideração a majoração dos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes amolda-se ao caso.
Como foi dado provimento ao apelo e restou prejudicado o recurso do autor, patente a necessidade de majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Honorários sucumbenciais majorados de 10 (dez) para 15% (quinze por cento), a serem partilhados em proporções iguais entre os patronos das duas empresas requeridas.
Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000502-56.2013.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENO BUSNELLO - CPF: 274.098.720-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (EMBARGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), LORENO BUSNELLO - CPF: 274.098.720-04 (EMBARGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 032.978.896-59 (ADVOGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA - CNPJ: 04.798.993/0001-40 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA - CNPJ: 04.798.993/0001-40 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - CPF: 215.894.078-65 (ADVOGADO), AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - CPF: 215.894.078-65 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (EMBARGANTE), AGROBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 27.184.883/0001-93 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - CPF: 215.894.078-65 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA - CNPJ: 04.798.993/0001-40 (EMBARGANTE), LORENO BUSNELLO - CPF: 274.098.720-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO - VÍCIO REDIBITÓRIO - DECADÊNCIA DA AÇÃO - RECONHECIDA - RECURSO ADESIVO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES - OMISSÃO RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Na hipótese, nota-se que, de fato, a parte dispositiva do voto não levou em consideração a majoração dos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes amolda-se ao caso.

Como foi dado provimento ao apelo e restou prejudicado o recurso do autor, patente a necessidade de majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Honorários sucumbenciais majorados de 10 (dez) para 15% (quinze por cento), a serem partilhados em proporções iguais entre os patronos das duas empresas requeridas.

Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000502-56.2013.8.11.0080

EMBARGANTES:

AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EMBARGADOS:

LORENO BUSNELLO,
AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que deu provimento
ao recurso adesivo de apelação interposto por Agrobrasil Produtos Agropecuários Ltda.
para julgar extinta a ação pela decadência
, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, expondo que a verba sucumbencial de primeiro grau recai sobre 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado e rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada advogado,
“
restando prejudicada a apelação da parte autora”
- LORENO BUSNELLO
.

Aduz a
primeira embargante - AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J.CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA)
-, que embora
“definido a partilha dos honorários advocatícios de sucumbência, faltou definir e fixar os honorários advocatícios em decorrência da fase recursal, onde consiste a omissão objeto do presente embargo de declaração”
(sic).

Discorrendo acerca dos critérios para fixação dos honorários sucumbenciais, requer seja afastada a omissão apontada, condenando o apelado Loreno Busnello, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbências fixados na sentença de piso, aos honorários advocatícios devidos na fase recursal,
os quais devem ser revertidos apenas ao patrono do apelante adesivo
.

A
segunda embargante - ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
-, entende que devido ao não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo ora embargado LORENO BUSNELLO, haja vista o reconhecimento da perda de seu objeto, esta Colenda Câmara Julgadora deveria majorar a verba honorária decorrente da abertura da presente fase recursal, consoante determina o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, requer seja sanada a omissão apontada, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos tanto da primeira como da segunda embargante para o patamar sugerido de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantido o rateio de 50% (cinquenta por cento) para cada qual dos advogados das Corrés
“restando desde já prequestionado para a abertura das instâncias extraordinárias”
(sic).

Sob o Id. 29121479, a empresa Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda. apresentou contrarrazões, ratificando seu entendimento exposto nos embargos de declaração.

A certidão de Id. 31427465 dá conta de que os demais embargados deixaram transcorrer,
in albis,
o prazo das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J. CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,
onde essas empresas visam sanar suposto vício de omissão concernente aos honorários sucumbenciais.

O v. acórdão embargado (Id. 28200957), restou assim ementado:

“APELAÇÕES – VÍCIO REDIBITÓRIO – ARTIGO DECADÊNCIA – RECONHECIDA – RECURSO ADESIVO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Sendo incontroverso que o autor teve conhecimento inequívoco quanto ao eventual vício do produto, tanto que comunicou a fabricante acerca da possível falha, apresentando documento com a inicial que comprova que aguardava posicionamento sobre o resultado da reclamação, surge o marco inicial para a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo §1o, do artigo 445 do Código Civil.

Nesse passo, ultrapassado os 180 (cento e oitenta) dias entre a ciência inequívoca e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecido que o autor decaiu do seu direito em obter a redibitória, e, por conseguinte, o feito julgado extinto nos termos do artigo 487, II, do CPC.”

Expõe a primeira embargante,
AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J.CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA),
que
faltou definir e fixar os honorários advocatícios em decorrência da fase recursal, ressaltando que
somente ela faz jus à majoração dos honorários
, haja vista ter interposto o recurso de apelação que levou ao reconhecimento da decadência da ação de origem.

Já a segunda embargante,
ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
-, entende que
a majoração dos honorários deve ser efetivada de forma igualitária entre ambas
, uma vez que, segundo preconiza o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a majoração é sucedâneo do trabalho exercido pelos advogados das duas empresas, e no caso, houve a abertura da fase recursal também devido à apelação do autor da ação primeva.

Com razão as embargantes no que diz respeito à majoração da verba honorária nesta instância, haja vista o reconhecimento da decadência quanto à interposição da ação de origem, o que impõe a alteração do julgado.

No entanto, não há previsão quanto à diferença na proporção dos honorários de uma para outra empresa, pois ambas sagraram-se vencedoras na demanda.

Sobre a matéria o artigo 85, §11 do CPC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 85 (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

No caso em testilha, vislumbra-se que o advogado da primeira embargante (Agrobrasil) obteve sucesso em seu recurso, uma vez que seus argumentos levaram a reconhecer a decadência em relação à ação de origem, enquanto que o advogado da segunda embargante (Zoofort), também viu seu direito ser abrangido pelo acórdão embargado e exerceu sua função na fase recursal, se contrapondo ao recurso.

Portanto, os doutos advogados realizaram seu serviço em sede recursal, por isso devem ser beneficiados com a majoração dos honorários sucumbenciais.

A fixação dos honorários de sucumbência se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, independentemente da quantidade de vencedores.

Verifica-se que os honorários sucumbenciais em primeiro grau foram arbitrados em 10% (dez por cento) e, de acordo com a jurisprudência, os honorários devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores, não havendo falar em fixação individualizada de honorários para cada vencedor.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS VENCEDORES. ARTIGO 87 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2.1. No caso concreto, a sentença foi de improcedência, ou seja, não houve condenação, razão pela qual o juízo a quo fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Quer dizer, os honorários sucumbenciais restaram fixados em respeito ao patamar estabelecido na norma de regência (10% a 20%).

3. Na hipótese de haver pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados no seu todo, como encargo imposto ao vencido, o qual deve ser rateado entre os diferentes advogados das partes vencedoras, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento.

4. Precedente do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE LITIGANTES VENCIDOS. DIVISÃO PROPORCIONAL [...] 2. Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles. 3. Recurso Especial não provido". (2a Turma, REsp. no 1.682.993/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9/10/2017).

5. Doutrina: "[...] Por outro lado, a existência de pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento da responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla em razão da multiplicidade de vitoriosos. Assim, 'a circunstância de terem os réus, vencedores no pleito, advogados diferentes, não traz como consequência a condenação do vencido em verba individuada para cada advogado no máximo da praxe arbitrável. Os honorários devem ser fixados no seu todo como quantum a que responde o vencido, rateada essa soma entre os diferentes advogados das partes vencedoras, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento". (Yussef Said Cahali, in Honorários advocatícios, 4a ed., São Paulo, RT, 2011, pp. 223/224).

6. Recurso conhecido e improvido.”
(TJDF -
Acórdão 1156831
, 07384908520178070001, Relator: DES. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019).

Entende-se, pois, que levando em consideração as regras do CPC, e tendo como norte também o princípio
da razoabilidade,
os honorários devem ter divisão equitativa, rateada proporcionalmente entre os vencedores.

Logo, tendo em vista que o percentual fixado foi no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência também em segunda instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), de acordo com o artigo 85, §11 do CPC.

De outro canto, configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados (STJ - REsp 1370152/RJ), desta forma entende-se prequestionada a matéria em foco.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelas empresas AGROBRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (J.CRISPIM BARBOSA & CIA LTDA) e ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., majorando os honorários advocatícios devidos a ambas as embargantes do montante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, montante este que deverá ser partilhado em proporções iguais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020